Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718672-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ROMA AGOSTINI, DIEGO DE SOUZA PEREIRA MAIA AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MIRELLE CRISTINA ALVES PINHEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO DE SOUZA PEREIRA e GUSTAVO ROMA AGOSTINI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede Ação de Obrigação de fazer n. 0703728-23.2025.8.07.0014, ajuizada em desfavor de METROPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO S/A e MIRELLE CRISTINA ALVES PINHEIRO, indeferira a tutela de urgência que pretendia a remoção imediata de matérias jornalísticas e a abstenção de novas publicações sob o argumento de que as informações seriam difamatórias, inverídicas e violariam o sigilo da investigação judicial. Por meio da petição de ID 74225138, a parte agravante postula a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral na modalidade presencial. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. – grifo nosso Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 74225138. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 25a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 5/8 a 14/8) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão presencial para possibilitar a sustentação oral requerida pelos patronos da parte agravante. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 às 09:24:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora